Tribunal: TJES
Processo: 5021296-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021296-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA VIA TED PARA A CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a validade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e a efetiva entrega do numerário na conta da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a validade da contratação eletrônica e se houve o efetivo repasse dos valores em favor da recorrida, afastando a tese de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato (id. 18911616), apresentando instrumento assinado eletronicamente com validação por biometria facial e captura de documento de identidade. 2. A geolocalização registrada no ato da contratação indica proximidade com a residência da autora. 3. O numerário foi transferido via TED para a mesma conta bancária em que a autora recebe seu benefício previdenciário, o que demonstra o proveito econômico e afasta a hipótese de fraude por terceiro. 4. Demonstrada a existência e validade do negócio jurídico, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 14, § 3º, inciso I, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. A autora alega que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

O banco réu contestou (id. 18911614) afirmando a regularidade da operação. Instruiu a defesa com o contrato digital assinado via biometria facial, cópia dos documentos pessoais da autora colhidos no ato e comprovante de transferência bancária.

A sentença (id. 18911627) julgou procedentes os pedidos iniciais por entender que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a manifestação de vontade da autora, declarando a inexistência do débito e fixando danos morais.

Em sede recursal (id. 18911985), o banco requer a reforma integral do julgado, reiterando as provas de regularidade da contratação e do repasse do crédito para a conta da recorrida. Contrarrazões apresentadas sob id. 18912448.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, após detida análise do acervo probatório, entende-se que a sentença recorrida exige reforma.

Em que pese a tese da autora de negativa de celebração do negócio jurídico, restou suficientemente comprovado nos autos que a contratação foi realizada. Isso pode ser observado do documento de id. 18911616, no qual constam dados de geolocalização, endereço IP e coleta de biometria facial da parte autora, acompanhada da fotografia do seu documento de identidade original.

Assim, tenho que a verificação de segurança empregada no ato da contratação digital é método idôneo de identificação, sendo improvável a sua realização sem a participação direta da titular. Ademais, nota-se que o contrato foi firmado em localização geográfica compatível com o endereço residencial da requerente, o que corrobora a tese de validade da avença.

Somada a tudo isso, verifica-se nos documentos acostados pelo réu a realização de transferência bancária eletrônica (TED) para a conta da requerente. O ponto crucial é que o numerário foi depositado exatamente na mesma conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário. Tal fato afasta a hipótese de fraude perpetrada por terceiros, visto que o proveito econômico do empréstimo foi direcionado à esfera patrimonial da própria consumidora.

Dessa forma, a parte requerida logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando que a contratação é legítima. Diante da comprovação da regularidade do contrato e da disponibilização do crédito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA VIA TED PARA A CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a validade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e a efetiva entrega do numerário na conta da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a validade da contratação eletrônica e se houve o efetivo repasse dos valores em favor da recorrida, afastando a tese de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato (id. 18911616), apresentando instrumento assinado eletronicamente com validação por biometria facial e captura de documento de identidade. 2. A geolocalização registrada no ato da contratação indica proximidade com a residência da autora. 3. O numerário foi transferido via TED para a mesma conta bancária em que a autora recebe seu benefício previdenciário, o que demonstra o proveito econômico e afasta a hipótese de fraude por terceiro. 4. Demonstrada a existência e validade do negócio jurídico, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 14, § 3º, inciso I, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. A autora alega que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

O banco réu contestou (id. 18911614) afirmando a regularidade da operação. Instruiu a defesa com o contrato digital assinado via biometria facial, cópia dos documentos pessoais da autora colhidos no ato e comprovante de transferência bancária.

A sentença (id. 18911627) julgou procedentes os pedidos iniciais por entender que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a manifestação de vontade da autora, declarando a inexistência do débito e fixando danos morais.

Em sede recursal (id. 18911985), o banco requer a reforma integral do julgado, reiterando as provas de regularidade da contratação e do repasse do crédito para a conta da recorrida. Contrarrazões apresentadas sob id. 18912448.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, após detida análise do acervo probatório, entende-se que a sentença recorrida exige reforma.

Em que pese a tese da autora de negativa de celebração do negócio jurídico, restou suficientemente comprovado nos autos que a contratação foi realizada. Isso pode ser observado do documento de id. 18911616, no qual constam dados de geolocalização, endereço IP e coleta de biometria facial da parte autora, acompanhada da fotografia do seu documento de identidade original.

Assim, tenho que a verificação de segurança empregada no ato da contratação digital é método idôneo de identificação, sendo improvável a sua realização sem a participação direta da titular. Ademais, nota-se que o contrato foi firmado em localização geográfica compatível com o endereço residencial da requerente, o que corrobora a tese de validade da avença.

Somada a tudo isso, verifica-se nos documentos acostados pelo réu a realização de transferência bancária eletrônica (TED) para a conta da requerente. O ponto crucial é que o numerário foi depositado exatamente na mesma conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário. Tal fato afasta a hipótese de fraude perpetrada por terceiros, visto que o proveito econômico do empréstimo foi direcionado à esfera patrimonial da própria consumidora.

Dessa forma, a parte requerida logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando que a contratação é legítima. Diante da comprovação da regularidade do contrato e da disponibilização do crédito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)